Tribunal: STF
Processo: RE 108495
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. VIABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE CERTAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. NO ENTANTO, NÃO É
POSSÍVEL SE ESTABELECER COMO BASE DE CÁLCULO O NUMERO DE EMPREGADOS DO ESCRITÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.